Tribunal: CARF
Processo: 10120.724338/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724338/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
POR PESSOAS FÍSICAS. FUNRURAL. SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724338/2016-13
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724338/2016-13

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de referentes às contribuições sociais
previdenciárias e ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) incidentes sobre a
comercialização de produção rural nos anos de 2013 a 2015.
A decisão recorrida assim dispõe:
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra o contribuinte em epígrafe, AI
(formulário de autuação de fls. 2/9), no valor de R$ 617.255,39, consolidado em
5/1/2016, referente a contribuições para a Previdência Social (previstas na Lei no
8.212/1991, artigo 25, inciso I), incidentes sobre os valores de comercialização da
produção rural adquirida de pessoas físicas (códigos de receita 4863), relativas às
competências de 01/2012 a 12/2012.
Relatório fiscal. Formulário de autuação.
Consta no formulário de autuação (fls. 3/5) as informações apresentadas a seguir.
O objeto do presente lançamento é decorrente da falta de recolhimento das
Contribuições Previdenciárias (previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 25, inciso I)
devidas pelo adquirente de produção rural de produtores rurais pessoas físicas (na
condição de sub-rogado), incidentes sobre o valor dos produtos rurais adquiridos no
período de 01/2012 a 12/2012.
Durante a análise dos documentos contábeis verificou-se que o sujeito passivo adquiriu
produto rural in natura de produtores rurais pessoas físicas no ano de 2012, como
demonstrado pelas notas fiscais de entrada, lançadas na contabilidade.
Os valores referentes a estas aquisições são fatos geradores de contribuição
previdenciária, em substituição a que incidiria sobre o total da remuneração dos
empregados destes produtores rurais pessoa física (conforme previsto no artigo 25 da
Lei no 8.212/1991).
A empresa na condição de adquirente, de produtos rurais, está sub-rogada na obrigação
dos respectivos produtores rurais pessoas físicas, no tocante aos recolhimentos das
contribuições devidas à Seguridade Social, conforme determina os incisos III e IV do
artigo 30 da Lei no 8.212/1991, regulamentada pelo Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1991, artigo200, § 7o, inciso I.
As contribuições previdenciárias constantes deste auto de infração são referentes à parte
patronal (2%).
Este auto de infração estará com exigibilidade suspensa por determinação judicial em
razão do conteúdo da sentença proferida nos autos do processo no 22008-
88.2014.4.01.3500 da empresa MIX Indústria e Comércio de Cereais Ltda, na qual
consta:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724338/2016-13

Este auto de infração estará com exigibilidade suspensa por determinação judicial em
sentença processo no 22008-88.2014.4.01.3500 da empresa MIX Indústria e Comércio
de Cereais Ltda.,
transcrito decisão abaixo;
Em face do exposto, ratificada a decisão de fls. 60/72, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para
declarar a inexigibilidade da retenção/recolhimento da contribuição social
incidente sobre a produção adquirida de empregador rural pessoa física e
cobrada conforme a alíquota de 2% (dois por cento), nos termos do inciso 1 do
art. 25 da Lei 8.212/91, na redação tanto da Lei 8.540/92 quanto da Lei
9.528/97.
Relatório fiscal. Apuração das bases de cálculo.
As bases de cálculos foram identificadas por meio dos registros efetuados na conta
contábil de no 21108001 – Produtor Rural, confrontados com a planilha digital fornecida
pelo sujeito passivo, na qual foram relacionadas as notas fiscais de entrada de aquisições
de produtos rurais in natura.
Os valores que serviram de base para este levantamento constam no Demonstrativo de
Apuração do AI e estão detalhados por fornecedor pessoa física no demonstrativo que
integra o relatório fiscal denominada Produto Rural - Aquisições de Pessoa Física,
contendo; competência, CPF, nome do produtor, valor (fls. 36/65).
O valor originário do crédito previdenciário corresponde, em cada competência, ao
montante das contribuições sociais calculadas, mediante aplicação da alíquota
correspondente, sobre o valor bruto da comercialização dos produtos rurais in natura
adquiridos de produtor rural pessoa física equiparado a autônomo.
As bases de cálculo objeto do lançamento não foram declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Relatório fiscal. Outras informações.
Durante o procedimento fiscal foram examinadas as GFIP extraídas dos Sistemas
Informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, a Escrituração
Contábil padrão Manad (arquivo fornecido pela empresa) e Planilha digital fornecida
pela empresa na qual consta a relação de notas fiscais de entrada referente às aquisições
de produtos rurais in natura.
Em Seu Recurso Voluntário reitera suas alegações de primeira instância:
- Não cabimento do lançamento da contribuição eventualmente não retida.
- Aponta que, de acordo com os incisos III e IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991,
não está obrigada à arrecadação e ao recolhimento das contribuições de que tratam os incisos I e
II do artigo 25 do mesmo diploma legal, incidentes sobre a produção adquirida do produtor rural
pessoa física. Aduz que no seu caso, foi eleita como responsável tributária, que, na definição do
CTN (artigo 120, inciso II) é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, tem sua
obrigação decorrente de disposição expressa em lei. Assevera que quem suporta o ônus
tributário, quem efetivamente é o contribuinte de fato, é produtor rural de quem a produção foi
adquirida.
- Assevera que, diante disso, deixando o responsável de reter o tributo,
contrariando o mandamento contido em lei, não poderia ele suportar o ônus da contribuição não
retida, mas sim o contribuinte de fato, eis que o dever legal de pagar tributo é próprio deste.
- Afirma que estaria sujeito apenas e tão-somente ao lançamento de eventual
penalidade, desde que expressamente prevista em lei.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724338/2016-13

- Diz que, a partir de 2001, por meio da “MP 16, convertida na Lei no
10.426/2002”, ficou estabelecido que na ausência de retenção ou desconto do tributo, em relação
ao responsável legal, somente pode ser exigida a aplicação da multa isolada.
- Alega ser nulo o AI uma vez o lançamento da contribuição foi efetuado em
nome do responsável, ao invés de ter sido feito em nome do contribuinte, que tem o dever legal
de suportar o ônus tributário da exação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. FUNRURAL.
SÚMULA CARF N.o 150.
Trata-se de autuação para o lançamento de ofício da contribuição prevista na Lei
no 8.212/1991, artigo 25, inciso I devidas pelo adquirente de produção rural de produtor rural
pessoa física, em razão de sua sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física,
relativamente ao período de 01/2012 a 12/2012.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
Nesse sentido, os acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-
003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O recorrente não refuta a informação fiscal de que não houve declaração em GFIP
e recolhimento de Contribuições Previdenciárias previstas na Lei n 8.212/1991, artigo 25, inciso
I, devidas por sub-rogação e incidentes sobre a aquisição de produção rural de produtor rural
pessoa física, apesar de terem sido identificadas notas fiscais de entrada relativas a pessoas
físicas e à produção rural. Apenas que a sua responsabilidade não é devida ao caso concreto.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724338/2016-13

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Desse modo, tendo a Fiscalização constatado que o sujeito passivo deixou de
informar em GFIP os fatos geradores concernentes aos pagamentos efetuados a cooperativas de
trabalho agiu corretamente em lançar o AI sob julgamento, vez que houve a subsunção do fato
constatado pela Fiscalização com o fundamento normativo.
Assim, a autuação principal e acessória devem ser mantidas, promovendo a
manutenção da decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 226
DF CARF MF
Original